Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-21.2021.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004677-21.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EURIPIS MACHADO - CPF: 007.773.639-76 (APELADO), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EURIPIS MACHADO - CPF: 007.773.639-76 (APELANTE), FABIO LUIZ PALHARI - CPF: 709.178.841-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
–

PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL
DE
ENTRADA – HISTÓRICO DE CONSUMO

–
BENEFICIO INDEVID
O PELA PARTE AUTORA
–
FRAUDE EXTERNA FOTOGRAFADA
–
PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – DÉBITOS
REGULARES
– RECURSO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA –
REVISÃO DO VALOR A SER RECALCULADO COM BASE NA MÉDIA DE FATURAMENTO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES ANTERIORES À CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA
PARCIALMENTE
PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Se comprovado nos autos a interposição de recurso administrativo fundamentado, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

N
ão demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para
a
verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na
Unidade Consumidora
, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude ex
terna no equipamento de medição inclusive por fotografia,
o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.

Não obstante o reconhecimento da cobrança de recuperação de consumo, deve a ré possibilitar a cobrança com a adequação do seu cálculo, levando em consideração a média de consumo dos últimos 12 meses anteriores à constatação da
irregularidade.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004677-21.2021.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EURIPIS MACHADO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EURIPIS MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso
s
de Apelação Cível interposto
s
p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
EURIPIS MACHADO
,
em face

d
a sentença
que,
na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
,
julgou
p
rocedente
o pedido formulado na inicial para declarar a inexigibilidade do débito concernente à cobrança complementar correspondente à 28.753 kWh, no valor de R$ 27.396,10 (vinte e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e dez centavos), referente à recuperação de consumo, conforme ID 207270748
.

Por fim, condenou
a ré
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o
valor atribuído à causa
, conforme a
orientação dos artigos 85, §2º
, do CPC/15
.

Opostos Embargos de Declarações por ambas as partes (ID 207270749 e 207270752), estes foram acolhidos para sanar a omissão
alegada, aditando a sentença, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR a inexigibilidade do débito concernente à cobrança complementar correspondente a correspondente à 28.753 kWh, no valor de R$ 27.396,10 (vinte e sete mil trezentos e noventa e seis reais e dez centavos), referente à recuperação de consumo não faturado da unidade consumidora n. 6/2029114-2, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENO a ré ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento dos 50% restantes das custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador da parte requerida, que fixo em 10% do valor que sucumbiu, também com fundamento no art. 85, § 2°, do CPC.

No mais, mantém-se o decisum inalterado.”
(ID 207270757)

Em síntese, sustenta a primeira recorrente,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID
207270758
),
que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada para declarar a exigibilidade do débito em discussão, uma vez que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, ao argumento que o laudo fotográfico que atestou
“desvio de energia no ramal de
ligação
”
juntado aos autos demonstra a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora que originou o débito objeto da lide, em cumprimento ao art. 129 e incisos da Resolução nº 414/2010.

Assevera que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.

Aduz que a jurisprudência reconhece a validade da cobrança de
recuperação de consumo
, quando comprovada a alteração ou adulteração no medidor.

Defende a legalidade dos atos praticados pela apelante/requerida, eis que o procedimento adotado pela concessionária foi estipulado por sua Agência Reguladora, tendo agido no exercício regular de seu direito.

Afirma que notificou extrajudicialmente o autor/apelado de todo procedimento, e consignou o direito de defesa administrativa, a qual foi devidamente apresentada.

Assim, requer a reforma da decisão singular a fim de dar provimento ao recurso para que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecido o dever de o consumidor/autor pagar integralmente o valor apurado.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
207270762
).

Por sua vez
,

EURIPIS MACHADO
,

requer
seja reforma
da
parcialmente a sentença do juízo
a quo
, julgando procedentes os pedidos de condenação de danos morais e
,

de forma subsidiária, caso seja mantida a inexistência do dano moral, requer seja reformada a decisão dos embargos declaratórios determinando que o requerido arque com 100% das custas processuais e honorários advocatícios, negando provimento ao recurso de apelação da requerida
(ID
207270763
)
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID
207270767
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004677-21.2021.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EURIPIS MACHADO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EURIPIS MACHADO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
207270701
)
que
o

autor
é titular da unidade consumidora de energia nº 6/2029114-2
e
,

em 13/11/2020 a ré ao realizar uma inspeção constatou irregularidade de “
desvio de energia no ramal de ligação
”, conforme TOI nº 822739, da qual
,
esta
,
enviou uma “
Carta ao Cliente
” com uma cobrança no valor de R$ 27.396,10, (vinte e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e dez centavos), correspondente
à
recuperação de consumo de 28.753 kwh.

Alegou que
,

ao questionar a requerida, foi informado de que se tratava de recuperação de consumo relativo ao período de 12/2019
a
11/2020 em razão de irregularidade constatada em sua unidade consumidora.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida por danos morais
no valor de
1
0 (
dez
) salários
-
mínimos
.

Ao apreciar o feito,
o magistrad o singular Dr. Jones Gattas Dias

julgou parcialmente p r ocedente s o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Ambas as partes recorreram.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante
/requerida
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se que a controvérsia dos autos se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da
concessionária/apelante
, realizada no padrão da residência do
autor
no dia
13/11/2020
, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
desvio de energia no ramal de
ligação
”, na qual foi apurado que houve o consumo de
28.753
kWh de energia elétrica, no período de
12/2019 a 11/2020
(1
2
meses)
, resultando num débito de R$
27.396,10, (vinte e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e dez centavos
)
a título de recuperação de consumo na unidade consumidora
nº
6/2029114-2
, do autor/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 822739 (ID
207270743) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelada, o qual, auxiliado de registros fotográficos (ID 207270744), concluiu por “
desvio de energia no ramal de ligação
”, bem como que tal procedimento foi acompanhado pelo ‘Juliano Caumo’, conforme RG em anexo com os registros fotográficos, denominado inquilino, vejamos:

Ademais,
o histórico de consumo demonstra significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades
,
em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular
(ID
93934149
).

Embora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO, a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

De se ressaltar que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO
, a qual foi fotografada
.

Além disso,
o próprio autor/apelado
juntou aos autos na inicial,
Carta ao Cliente, datada de 26/02/2021,
a qual informa sobre a inspeção realizada
(ID 207270704),

bem como a resposta do processo de reclamação nº 411759
(ID
207270706
).

Desse modo, verifica-se que restou garantido
ao

autor/
apelad
o
o direito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, a parte
autora foi notificada da irregularidade encontrada pela apelante
/requerida
e teve a oportunidade de contestar os documentos
, o
que fora feito
.

Assim, observa-se que a apelante
/requerida
agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto,
o
autor
/apelado
não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15),
devendo ser
reformada a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U
1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
(
g.n
.
)

“EMBARGOS DE DECLRAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DAS FATURAS COM BASE NO HISTÓRICO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. LAUDO DE INSPEÇÃO TÉCNICA QUE CONSTATOU IRREGULARIDADES NO MEDIDOR.
PERICIA
TÉCNICA. DESNECESSIDADE.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QU COMPROVOU A OCORRÊNCIA DE DESVIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.”
(TJ-BA – ED: 00142667920088050039, Relator: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2019) (
g.n
.)

Constatada a existência de irregularidade por desvio de energia elétrica sem passar pelo medidor, causando ausência de faturamento, devido
o
valor por recuperação de consumo.

Porém, o valor pretendido pela concessionária de energia de receita não faturada nos períodos das irregularidades é de R$
27.396,10
, conforme Carta Cliente juntada no ID
207270704
e, para seu arbitramento, valeu-se a concessionária do critério previsto no art. 130, inciso III, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, a saber, a média
dos três maiores faturamentos de consumo de energia elétrica registrado nos doze meses anteriores ao início da irregularidade, multiplicado pelos dias de subsistência desta.

Não obstante o critério para recuperação do faturamento utilizado pela concessionária de energia elétrica estar expressamente previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não deve prevalecer na hipótese dos autos, isso porque
,
o rol dos critérios para o cálculo do consumo não faturado é sucessivo, de modo que a concessionária só pode valer-se dos critérios posteriores quando os primeiros não puderem, justificadamente, ser aplicados.

In
casu
, não restou demonstrada a impossibilidade de calcular-se o valor devido pela efetiva diferença entre a quantidade registrada e a efetivamente consumida.

Outra razão, é o critério do “maior consumo” que onera de forma excessiva o consumidor, revelando-se manifestamente abusivo. De fato, o cálculo realizado dessa forma supera em muito a energia efetivamente consumida, porquanto desconsidera as oscilações naturais de consumo e cuida apenas do maior gasto registrado.

Verifica-se do “Demonstrativo de Cálculo” apresentado pela própria concessionária/apelada (ID
207270746
, p.
2
) que
esta
atribuiu para o cálculo como sendo o consumo da parte autora, ora apelante, de
2.824
kwh,
2.414
kwh e
2.764
kwh,
referente aos meses de maio/2018, abril/2018 e outubro/2017,
respectivamente.

Ocorre que tal situação não reflete a realidade de consumo, pois conforme se extrai do “Histórico de Consumo”
, acima colacionado
(ID
207270740
) da unidade consumidora,
seu consumo tem como média de 420kwh, sendo que após a regularização do desvio, seu consumo ficou entre 300kwh
a
620kwh, ficando de longe dos kwh cobrado pela concessionária/apelante
, implicando assim, cobrança excessiva.

Deveras, a recuperação de consumo não possui natureza punitiva, mas visa apenas reparar a concessionária pela distribuição não registrada e inadimplida. Nesse contexto, valer-se de tal critério, além de ir contra o escopo protetivo do CDC, importa enriquecimento injustificado da concessionária, que recebe por energia que não distribuiu.

Nesse passo, deve assim, para o cálculo da cobrança, a concessionária de energia utilizar-se da média aritmética dos 12 (doze) meses anteriores ao início do período irregular
, ou seja, de outubro/2019 a novembro/2018
, a fim de apurar o consumo a ser recuperado. Tal parâmetro se apresenta mais justo e próximo do efetivo consumo pelos usuários do serviço – ao contrário do considerado pela ré, que adotou como base de cômputo o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE NO MEDIDOR. [...] Irregularidade no medidor de energia elétrica. Fraude comprovada. Débito existente. Hipótese em que a prova produzida pela concessionária demonstra considerável oscilação no consumo de energia elétrica entre o período em que foi constatada a fraude e o período posterior à troca do equipamento medidor, razão pela qual se impõe a manutenção da cobrança do débito a título e recuperação e consumo de energia. Critério para recuperação do consumo não faturado.
O critério do “maior consumo”, não obstante expressa previsão resolutiva, é de aplicação subsidiária, justificando-se apenas na impossibilidade de apurar-se a diferença entre o valor registrado e o consumido.

Ao depois, revela-se manifestamente abusivo, em prejuízo ao consumidor, porquanto se baliza apenas pelo maior gasto registrado. Média aritmética dos doze meses
anteriores à irregularidade que se revela mais justa e adequada para os fins a que se propõe.
Custo administrativo. Possibilidade da cobrança do custo administrativo quando justificada e especificamente estabelecida, eis que regulamentada no art. 131 da Resolução n.º 414/2010 e no art. 1º da Resolução Homologatória n.º 1.058 de 09/09/2010, que quantificaram o custo de acordo com grupo tarifário e o tipo de fornecimento, sendo devida em razão das necessárias diligências da concessionária para verificação das irregularidades, especialmente diante das inspeções realizadas para a formalização do expediente administrativo. Dano moral. Ausente constrangimento ilegal ou abusivo, violando os direitos de personalidade do indivíduo ou prova de efetivo dano ao usuário, não há falar em condenação a título de indenização por danos morais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
Apelação Cível, Nº 50038594820198215001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 26-10-2022) (
g.n
.)

Assim, a concessionária de energia deve proceder à adequação do seu cálculo para a cobrança de recuperação de consumo, levando em consideração a média de consumo dos últimos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade, considerando o valor dos kwh confirmados em leitura.

Indiscutível, portanto, que a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecida a obrigação do consumidor de pagar o valor apurado devidamente corrigido.

Por consequência, deixo de apreciar o recurso da parte autora, pela perda de objeto.

Diante do exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso
da parte requerida
para
reformar a sentença em parte e julgar parcialmente procedente a demanda inicial, para que o débito seja calculado com base na média de consumo dos últimos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade, considerando o valor dos kwh confirmados em leitura
.

Por consequência,
inverto o ônus sucumbencial e
reconheço a
perda de objeto
do recurso adesivo da parte autora,
mantendo, no mais, inalterada
o ônus de sucumbência
definido na decisão dos embargos de declara
ção (ID 207270757)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024